Tribunal: STF
Processo: RE 74828
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-23
Data de publicação: 1973-02-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA. 1) DEVE EM PRINCÍPIO,
ATACAR OS PRESSUPOSTOS DESTA E NÃO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RESCINDENDA; 2) INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
PRECEITOS DO DIREITO FEDERAL COLACIONADOS PELA RECORRENTE,
INDEMONSTRADO, DE OUTRA PARTE, O DISSIDIO PRETORIANO; 3) APLICAÇÃO
DAS SUMULAS 279, 385 E 291; 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.